Tribunal: TJDFT
Processo: 0734434-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CIRCUNCRIÇÃO JUDICIÁRIA DIVERSA DAQUELA ESPECIFICADA NOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A respeito da fixação da competência, o art. 43 do Código de Processo Civil consagra o princípio da Perpetuatio Jurisdictionis, ao prever que se determina a competência no momento do registro ou distribuição do processo, sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente.
2. Embora o Juiz possa declarar de ofício a sua incompetência baseada no foro do domicílio do consumidor, não se mostra adequada a declinação da referida competência quando a alteração do domicílio é verificada durante o cumprimento do mandado de citação. Princípio da Perpetuação da Jurisdição.
3. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.